Tribunal: STF
Processo: ARE 1403633
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Eliud Freire de Mello e outro com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 164), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDoc 146 – meus grifos):



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. ACÓRDÃO IMPUGNADO. NATUREZA NÃO TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. SÚMULA Nº 30/TSE. ART. 19 DA RES.-TSE Nº 23.478/2016. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. 



    1. A decisão monocrática agravada assentou a inviabilidade do recurso especial que se almejava destrancar ante a constatação de que o acórdão recorrido – mediante o qual determinada a anulação da sentença e a instrução da ação de investigação judicial eleitoral – caracteriza-se como ato decisório de natureza não terminativa, sendo, portanto, irrecorrível de imediato, na linha da jurisprudência pacífica do TSE e nos termos do que estabelece o art. 19 da Res.-TSE nº 23.478/2016, circunstância que atraiu a incidência da Súmula nº 30/TSE.



    2. A simples reiteração das teses deduzidas no agravo, sem a impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão agravada, atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE.



    3. Na linha da jurisprudência assente desta Corte Superior, “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido” (AgR-AI nº 265-32/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22.10.2019).



    4. Agravo regimental desprovido 



     



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação às normas contidas nos arts. 5º, II e XXXV, e 121, § 4º, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Não pode o intérprete, data máxima vênia, criar empecilhos jurisprudenciais não previstos na Magna Carta e na própria legislação federal para impedir o trânsito do recurso, sob pena de ferir frontalmente outro princípio constitucional, que é o da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV da CF [...]



    [...] independente da natureza do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, tendo sido esgotadas as possibilidades de recurso no tribunal a quo, faz-se perfeitamente cabível a interposição do apelo especial. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Corte Superior Eleitoral à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF (eDoc 168).



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    Observo, desde logo, que o Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno dos recorrentes forte nos enunciados n. 26 e 30 da Súmula/TSE. Nesse ponto, anoto que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    (RE 598.365, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG)



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivos acórdãos proferidos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.159.120 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    [...] 2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365- -RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). [...]



    (ARE 1.378.156 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 28/06/2022)



    Não obstante referido óbice, anoto que a defendida violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Assinalo, finalmente, que o Supremo Tribunal Federal, em situação análoga àquela ora em análise, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim sintetizado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se. 



Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator